Tribunal: TJMT
Processo: 1012741-14.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no 1012741-14.2019.811.0000
RECORRENTE: SERGIO CLÁUDIO VIECILI
RECORRIDO: REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA
Vistos, etc.
Ante o teor da certidão (ID. 33812536), informando a ausência de recolhimento da multa prevista no artigo 1.026, §2o do CPC, aplicada no v. acórdão dos Embargos de Declaração (ID. 30389996), intime-se o recorrente para que, no prazo de 05 (cinco) dias proceda com o recolhimento da multa, sob pena de deserção recursal.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar a regularidade do pagamento.
Após, intime-se a parte recorrida para apresentar as contrarrazões, em 15 (quinze) dias.
Ultimadas tais providências, voltem-me os autos para análise de admissibilidade do Recurso Especial.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII